Tribunal: TJSP
Processo: 1000222-39.2018.8.26.0286
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE - PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA DEBATIDA NOS AUTOS - CARÁTER INFRINGENTE REVELADO.
Se a parte não concorda com o resultado do julgamento, deve buscar sua reforma pela via recursal adequada, tendo em conta que o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração somente é cabível de forma excepcional, isto é,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE - PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA DEBATIDA NOS AUTOS - CARÁTER INFRINGENTE REVELADO.
Se a parte não concorda com o resultado do julgamento, deve buscar sua reforma pela via recursal adequada, tendo em conta que o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração somente é cabível de forma excepcional, isto é, uma vez constatada omissão ou contradição no julgado.
EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612502
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000222-39.2018.8.26.0286/50000, da Comarca de Itu, em que é embargante MARCIA
APARECIDA FERNANDES (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000222-39.2018.8.26.0286/50000 -Voto no 27.907
2
Embargos de Declaração Cível no 1000222-39.2018.8.26.0286/50000
Embargante: Marcia Aparecida Fernandes
Embargado: Instituto Nacional do Seguro Social - Inss
Comarca: Itu
Voto no 27.907
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS
DA
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
E
OBSCURIDADE
-
PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA DEBATIDA NOS
AUTOS - CARÁTER INFRINGENTE REVELADO.
Se a parte não concorda com o resultado do julgamento, deve
buscar sua reforma pela via recursal adequada, tendo em conta que
o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração
somente é cabível de forma excepcional, isto é, uma vez
constatada omissão ou contradição no julgado.
EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v.
acórdão que, por unanimidade de votos, deu provimento à remessa oficial,
para julgar improcedente o pedido da obreira.
Aduz a recorrente que o acórdão hostilizado não teria
observado tratar-se de acidente de qualquer natureza, portanto, deveria ter
sido remetido para o Tribunal Regional Federal, incorrendo, desta forma, em
contradição com o pedido. Requer que seja provido o recurso, com a remessa
dos autos ao Tribunal competente para julgamento da causa.
É o relatório.
O que se almeja em embargos de declaração é a revelação do
verdadeiro sentido da decisão, razão pela qual deve ser afastada a
obscuridade, completada a decisão omissa ou eliminada a contradição
presente no julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000222-39.2018.8.26.0286/50000 -Voto no 27.907
3
Somente por via excepcional podem os embargos de
declaração corrigir uma decisão que não se mostra consentânea com os
preceitos legais, gerando, portanto, no caso, efeito modificativo da decisão
impugnada, também chamado pela doutrina de “efeito infringente”. Isto se dá
normalmente quando se tratar de recurso com o objetivo de completar a
decisão omissa ou de eliminar contradição.
No caso em tela, não se fazem presentes os vícios enumerados
no art. 1022 do novo Código de Processo Civil.
O acórdão embargado é claro, contundente e fundamentado ao
esclarecer as razões da improcedência do pedido, conclusão oriunda da
ausência de comprovação do acidente de trabalho relatado na inicial e
reafirmado ao longo de todo processo.
Confira:
“Sofreu um acidente em Maio de 2016 onde escorreu e a grelha
da cozinha caiu em cima do segundo dedo da mão esquerda,
tendo que passar por cirurgia, sofrendo amputação parcial do
dedo, conforme prontuário médico em anexo” (fl. 2);
“Assim a lide deste processo reside em um único ponto, se houve
a perda da capacidade laborativa da Autora por acidente do
trabalho, já que era empregada doméstica” (negritamos, fl. 92);
“Sem antes nada sentir, em 28/05/2016 sofreu acidente de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000222-39.2018.8.26.0286/50000 -Voto no 27.907
4
trabalho; relata que estava com uma grelha na mão esquerda
vindo a cair com a mesma” (negritamos, fl. 160).
Como se vê, o acórdão é coerente com o relato da obreira,
descabendo, neste recurso, alterar os fatos com o intuito de obter a reanálise
dos autos em outra esfera, no caso, a Justiça Federal.
Se a parte não concorda com o resultado do julgamento, deve
buscar sua reforma pela via recursal adequada, e não como se pretende, tendo
em conta que o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração
somente é cabível de forma excepcional, como se disse.
Enfim, ainda que o intuito precípuo da recorrente seja apenas o
de propiciar o prequestionamento da matéria, não são cabíveis os embargos
de declaração, se não forem observadas as hipóteses traçadas no art. 1022 do
novo CPC, que demandam a presença de obscuridade, contradição ou
omissão no julgado.
Pelo exposto, é de rigor a REJEIÇÃO dos embargos de
declaração.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator